Tribunal: TJDFT
Processo: 0705630-58.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-08
Data de publicação: 2022-09-23

Ementa:
AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECOLHIMENTO DO PREPARO. INTIMAÇÃO PESSOAL. DEFENSORIA PÚBLICA. DISPENSADA. PRAZO EM DOBRO. INAPLICÁVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. No cumprimento de sentença, o devedor, quando representado pela Defensoria Pública, será intimado por carta com aviso de recebimento, nos termos do artigo 513, §2o, II do Código de Processo Civil.
2. Por se tratar de ato a ser praticado apenas e diretamente pela parte, sem a necessidade de intervenção da Defensoria Pública, inaplicável a contagem do prazo em dobro.
3. Aplica-se de forma análoga a regra estabelecida quando intimado pessoalmente para o recolhimento do preparo, do recorrente não se manifesta, sendo inaplicável a contagem do prazo em dobro.
4. Recurso conhecido e não provido.